Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a Novacap, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 5.612,69 (cinco mil seiscentos e doze reais e sessenta e nove centavos) a título de indenização pelos danos materiais.
2. Em seu recurso, o DF sustenta ausência de nexo causal entre o buraco na via pública e o alegado dano no veículo da recorrida. Argumenta ainda ausência de demonstração da violação ao dever de agir específico do Estado, a caracterizar sua omissão ou negligência. Assevera a culpa exclusiva do condutor por não se atentar às condições de tráfego e à cautela necessária na condução do veículo.
3. Em suas razões recursais, a Novacap suscita ilegitimidade passiva, sob alegação de que não possui a titularidade da competência para realizar serviços locais nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela sua execução e manutenção, que é atribuição das Administrações Regionais. No caso dos autos, alega ser a competência da Administração Regional do Guará/DF. No mérito, sustenta a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado à autora e a omissão na prestação do seu serviço. Alega ainda que o buraco se agravou pelas fortes chuvas no local, o que configura força maior. Argumenta pela culpa da vítima na condução do veículo. Pugna pelo reconhecimento da responsabilidade solidária com o DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade estatal por omissão (buraco em via pública sem a devida sinalização) e analisar se há ou não nexo entre a suposta omissão estatal e o resultado danoso experimentado pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, de construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". O entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal é no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária. Neste sentido: Acórdão no 1632237, Acórdão no 1970946 e Acórdão no 1976257. Preliminar rejeitada.
6. A teor do disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e de segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94 do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
7. No caso, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias e vídeos do local do acidente apresentadas pela parte autora (ID 1535363891, 57047573 e 57047574), as quais demonstram a má conservação da avenida em que ocorreu o incidente, ocasionando danos ao seu veículo. A extensão dos danos também restou comprovada pelas fotos e pelas notas fiscais anexadas aos autos (ID 57047565 - Pág. 3). Portanto, presente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.
8. Portanto, as provas são suficientes para demonstrar a responsabilidade do estado por omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
10. Isento de custas o Distrito Federal. Custas recolhidas pela Novacap. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1970946, 0753114-50.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 08/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976257, 0760824-24.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.